Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança de verbas reconhecidas administrativamente. Prescrição afastada. Suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ele proposta objetivando o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente, mas ainda não pagas pelo Distrito Federal, referentes aos anos de 2004, 2005, 2006, 2008, 2017, 2018 e 2021, no valor histórico de R$9.839,45, reconheceu a prescrição dos créditos anteriores ao ano de 2019 e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.374,75.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal caracteriza renúncia tácita ou expressa à prescrição; (ii) se há causas suspensivas ou interruptivas que afastam a prescrição quinquenal.
III. Razões de decidir
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (CC, art. 191) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica.
4. No presente caso, o prazo prescricional foi suspenso pelos requerimentos administrativos apresentados pela autora, - com exceção do crédito de 12/2005, no valor de R$398,65, cujo pedido foi efetuado somente em 2011 -, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, que suspende a prescrição durante a apuração da dívida pela Administração.
IV. Dispositivo
5. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 9.440,80, devidamente corrigido. Sem custas e sem honorários.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, III, art. 1.013, §4o; Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.9.2023.